Tribunal: TJDFT
Processo: 0740137-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740137-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO QUERENCIA AGRAVADO: MG NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ASSOCIAÇÃO QUERÊNCIA contra a decisão de ID 64335960 (p.15/15) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0731648-45.2024.8.07.0001, proposta em face de MG NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ASSOCIAÇÃO QUERÊNCIA em desfavor do MG NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “que a Ré, MG Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda., proceda à imediata entrega formal do empreendimento Boulevard Residence à Autora, Associação Querência, neste ato, repassando a gestão condominial do empreendimento Boulevard Residence à Autora”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É necessário frisar que a parte autora adotou uma postura de fatiamento das pretensões, com o ajuizamento de diversas, mas não há como saber a razão desta escolha. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de provas. Ora, a premissa básica é a alegação da existência de um contrato descumprido. Houve determinação de emenda para a apresentação do mesmo. Todavia, até o presente momento não houve a juntada. Como é possível alegar a existência de um vínculo jurídico contratual, o seu inadimplemento e a imputação do descumprimento da parte adversa, mas não juntar o documento. Isto, por si só, já é fundamento para o indeferimento do pedido. Outrossim, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento (ID 64334553), a parte autora, ora agravante, pleiteia a "tutela de urgência para compelir a Agravada a realizar a entrega formal do empreendimento e a regularização das pendências” (p. 2). Argumenta, basicamente, que o liame obrigacional entre as partes está expresso tanto no Memorial de Parcelamento do Solo Urbano, que vincula a Agravada à execução e entrega do loteamento Boulevard Residence, conforme registrado no 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal; como na Ata de Criação da Associação Querência e ao Regimento Interno demonstra de forma cabal que a Agravada assumiu a obrigação de entregar o empreendimento à Agravante. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, que decorre da expiração da outorga do poço de irrigação em 19/08/2024, pois a ausência de renovação coloca em risco a manutenção do empreendimento, pela descontinuidade do fornecimento de água, prejudicando toda a comunidade envolvida; além de que a falta de entrega formal do empreendimento pela Agravada impede a Agravante de tomar as providências administrativas cabíveis junto aos órgãos competentes, como a SEDHU e a IBRAM, uma vez que as licenças e autorizações ainda estão em nome da Agravada (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 64334257 e 64334256). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer movida por associação proprietária contra incorporadora do empreendimento Boulevard Residence, que, nos termos do Projeto de Loteamento aprovado sob a denominação de “QUERÊNCIA”, cláusula IV – do loteamento, no memorial descritivo, deveria ter sido finalizado o empreendimento desde 10.9.2018. Contudo, em que pese mais de seis anos de inadimplência, ainda não procedeu à entrega formal do empreendimento à Autora recorrente. A despeito da proeminência da questão, em relação à probabilidade do direito, ainda há questões a serem esclarecidas, porquanto não constante nos documentos apresentados nenhuma previsão expressa de obrigatoriedade de entrega do empreendimento como exigido pela recorrente. Lado outro, vislumbra-se que a despeito da não comunicação da agravada às concessionárias de serviços públicos e demais órgãos distritais, como o IBRAM e a SEDH do Distrito Federal, verifica-se que com a doação da área do empreendimento pela agravada à agravante, conforme constante na Certidão de Inteiro Teor relativa à matrícula do imóvel n. 139.999 (R. 9/139999), realizada em 26.4.2023, possível a atuação da autora recorrente junto aos órgãos citados. Ademais, também não se vislumbra a urgência da medida pelo risco da demora, porquanto nada foi trazido que comprove uma efetiva ação por parte da ADASA para obturação do poço, com consequente desabastecimento de água no empreendimento, porquanto, apesar de expirada a outorga do poço de irrigação, não houve expressa revogação, além de ser sito noticiado pela própria associação, como atual titular do direito, que já houve pedido de renovação, mas sem manifestação da agência, a concluir-se que o risco alegado é tão somente uma ilação futurística. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo não evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator